Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711267-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de ID 25222951, aguarde a Secretaria o prazo de resposta ao recurso pela parte agravada. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator